Tribunal: TJES
Processo: 5005370-09.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Nota Promissória; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005370-09.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE VON RON DON
RECORRIDO: PERFIL REVENDA DE VEICULOS LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005370-09.2025.8.08.0030

RECORRENTE:
PEDRO HENRIQUE VON RON DON

RECORRIDA:
PERFIL REVENDA DE VEICULOS LTDA

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 19542696.

Contrarrazões em Id. 19542698, estando assistida de advogado desde a exordial.

VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, bem como concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO GRAVE (MOTOR E FREIOS). CIÊNCIA DA FORNECEDORA COMPROVADA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO APLICÁVEL.
COBRANÇA IMPROCEDENTE. COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDA. DANOS MATERIAIS FIXADOS NA DIFERENÇA DO PREJUÍZO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS (RISCO À VIDA). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença proferida em Ação de Cobrança cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por PERFIL REVENDA DE VEÍCULOS LTDA em face de PEDRO HENRIQUE VON RON DON, na qual a empresa autora pleiteava o recebimento de R$ 7.554,00 (sete mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais) relativos a seis notas promissórias inadimplidas decorrentes da compra e venda de um veículo usado Ford Fiesta (ano 2002/2003), além de compensação por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sua defesa, acompanhada de pedido contraposto, o réu sustentou a ocorrência de vício redibitório gravíssimo e má-fé da vendedora, alegando que o automóvel apresentava diversos defeitos ocultos, incluindo o isolamento intencional dos freios traseiros com pregos, o que teria provocado um acidente, vazamento crônico de óleo e falhas elétricas, razão pela qual requereu a aplicação da exceção do contrato não cumprido, a declaração de nulidade e inexigibilidade das notas promissórias e a condenação da autora ao pagamento de R$ 7.949,00 (sete mil, novecentos e quarenta e nove reais) por danos materiais e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por danos morais.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento do valor principal de R$ 7.554,00 sete mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais), rejeitando o pleito de danos morais da autora e julgando totalmente improcedente o pedido contraposto.

A sentença fundamentou-se na ausência de prova técnica suficiente apta a demonstrar o vício redibitório e o nexo causal, ressaltando ainda o dever de diligência e cautela do adquirente na compra de um veículo com mais de vinte anos de fabricação e uso.

Inconformado, o requerido interpôs o recurso inominado sob o ID 19542696, reiterando as teses de vício oculto, exceção do contrato não cumprido e compensação de valores, postulando a reforma integral do julgado para que a cobrança seja julgada totalmente improcedente e o pedido contraposto, integralmente acolhido.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em determinar se restou comprovada a existência de vício redibitório preexistente e oculto no veículo automotor adquirido ou se os defeitos decorreram do desgaste natural de bem usado, avaliando-se a legitimidade da suspensão dos pagamentos com base na exceção do contrato não cumprido e na compensação de valores, bem como o preenchimento dos pressupostos da responsabilidade civil para o acolhimento dos pedidos contrapostos de indenização por danos materiais e morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

No caso concreto, resta caracterizada a evidente relação de consumo entre as partes, figurando a recorrida PERFIL REVENDA DE VEÍCULOS LTDA como fornecedora de produtos e o recorrente PEDRO HENRIQUE VON RON DON como consumidor final. Aplica-se, portanto, de forma integral, o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), cujo artigo 18, caput, impõe a responsabilidade objetiva dos fornecedores por vícios de qualidade do produto:

"Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas."

Compulsando os autos, verifica-se que após a aquisição do veículo Ford Fiesta, ano 2002/2003, o bem passou a apresentar graves problemas mecânicos ocultos, incluindo falhas severas no sistema de freios, vazamento crônico de óleo e bicos injetores incompatíveis.

A existência do vício redibitório restou comprovada pela Nota de Serviço nº 0004-25 (ID 19542431), emitida pela oficina mecânica Mermin Hi performance Garage, que discrimina detalhadamente a necessidade de retífica completa do motor, substituição de pistões, anéis e bicos injetores, perfazendo um custo total de R$ 7.949,00 (sete mil, novecentos e quarenta e nove reais).

Conquanto conste no referido documento a observação de que este não é válido como documento fiscal, as peças e a mão de obra nele descritas vinculam-se especificamente ao automóvel objeto do litígio, possuindo força probatória suficiente no âmbito dos Juizados

Especiais, orientados pelos princípios da simplicidade e da informalidade.

Ademais, as telas das conversas de WhatsApp juntadas sob o ID 19542432 demonstram a imediata e reiterada ciência da empresa recorrida acerca dos graves defeitos apresentados, haja vista as reclamações direcionadas pelo recorrente ao preposto da loja, relatando inclusive a ausência completa de freios em descida de estrada de terra.

Diante da entrega de um produto eivado de defeitos estruturais graves que impossibilitavam o uso regular e seguro do automóvel, incide a exceção do contrato não cumprido, positivada no artigo 476 do Código Civil:

"Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro."

Desse modo, operada a compensação de valores, verifica-se que o gasto comprovado com o conserto do motor (R$ 7.949,00) superou o débito cobrado pela recorrida (R$ 7.554,00), restando um saldo devedor em favor do recorrente no montante de R$ 395,00 (trezentos e noventa e cinco reais), o qual deve ser ressarcido a título de danos materiais.

No tocante aos danos morais, a situação delineada nos autos extrapola o mero dissabor do cotidiano ou o simples inadimplemento contratual, porquanto o recorrente foi exposto a risco real e concreto de acidente de trânsito devido à inoperância do sistema de freios traseiros.

O abalo à integridade psíquica, o temor pela própria vida e a flagrante quebra da boa-fé objetiva por parte da fornecedora justificam a condenação por danos morais, cuja indenização deve ser fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor condizente com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto sob o ID 19542696 e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença de primeiro grau.

Julgo
TOTALMENTE IMPROCEDENTE
o pedido inicial de cobrança e
PROCEDENTE
o pedido contraposto formulado pelo recorrente para:

a) Declarar inexigíveis as seis notas promissórias objeto da lide, operando-se a compensação integral com os gastos de reparo efetuados no veículo;

b) Condenar a recorrida PERFIL REVENDA DE VEÍCULOS LTDA ao pagamento de R$ 395,00 (trezentos e noventa e cinco reais) a título de indenização por danos materiais, valor correspondente à diferença do prejuízo obtido, corrigido monetariamente a partir do
desembolso e acrescido de juros de mora desde a citação;

c) Condenar a recorrida
PERFIL REVENDA DE VEÍCULOS LTDA

ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, com juros de mora desde a citação e correção monetária a contar deste arbitramento.

Sem custas e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)